Tribunal: TJSP
Processo: 2008266-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008266-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FRANCISCO
DIOGENES PEREIRA DE SOUZA, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008266-44.2020.8.26.0000 -Voto no 104
2
VOTO No 104
COMARCA: SÃO PAULO Foro Central Cível
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008266-44.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Francisco Diogenes Pereira de Souza
AGRAVADO: Banco BMG S/A
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Cesar Augusto Vieira Macedo
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão indeferiu o
benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.
Documentos que demonstram a hipossuficiência de rendimentos
para custear o processo. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização, processada sob o no
1131640-42.2019.8.26.0100, contra a r. decisão copiada a fls. 20/22, proferida pelo MM.
Juízo da 31a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, Dr. Cesar Augusto Vieira
Macedo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
No recurso, o agravante pede a reforma da decisão. Sustenta, em
síntese, que: (i) por haver necessidade de produção de prova pericial, a ação é incompatível
com o rito dos Juizados Especiais Cíveis; (ii) passa por difícil situação financeira, o que
impossibilita o pagamento das custas processuais; (iii) a mera juntada da declaração de
pobreza já é suficiente para concessão da gratuidade judiciária; (iv) optou pelo ajuizamento
da ação na Capital, por se tratar de prerrogativa do consumidor fazê-lo em face do
fornecedor no foro de seu domicílio; (v) a concessão dos benefícios da justiça gratuita não
traz nenhum prejuízo à parte contrária e ao judiciário.
Foi concedido o efeito suspensivo ao Agravo a fls.152/153.
Não houve resposta em razão da ausência de citação da parte
agravada.
O recurso é tempestivo e se encontra isento do recolhimento de
custas por ter sido interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária, nos
termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008266-44.2020.8.26.0000 -Voto no 104
3
É o relatório.
O provimento do recurso é medida que se impõe.
Estipula o art. 99, § 2o, do CPC:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.”.
Leia-se também ARTEMIO ZANON (Da assistência jurídica
integral e gratuita, 1990, p. 27), que escreveu obra específica sobre o assunto: “É fora de
dúvida que a locução necessitado legalmente há de abranger a noção de pobre, carente,
miserável... não se exigindo o estado de indigência a última condição a que o ser humano
pode chegar sob o aspecto econômico e financeiro”.
É correto afirmar que a gratuidade da justiça não pode se tornar
regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Deferir a gratuidade, ilimitadamente,
diante da simples existência de declaração de miserabilidade, pode levar ao inconveniente
de se deferir o benefício a quem dele não necessita. Não é, então, o pedido ou a simples
declaração que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumi-las.
A Constituição Federal de 1988 consagrou o assistencialismo,
todavia, analisando-se a carta magna de forma ampla, concluo que, em momento algum,
esta valorou a declaração individual de pobreza, pelo contrário, exigiu a prova da efetiva
insuficiência de recursos para a concessão do benefício. Leia-se o art. 5o, inciso LXXIV, da
CF:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que provarem insuficiência de recursos”.
A garantia configurada pelo comando constitucional abarca tão
somente àqueles que comprovando insuficiência de recursos financeiros desequilibrariam
suas finanças ao arcarem com as despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008266-44.2020.8.26.0000 -Voto no 104
4
A professora da USP Maria Tereza Sadek, maior especialista em
Judiciário hoje no Brasil, afirma ainda que: “para ingressar na Justiça, os custos são
baixíssimos, e os benefícios altíssimos. Você pode retardar, protelar, reformar uma decisão,
e o que terá perdido com isso? Nada. E ainda ganhou tempo”. (O Estado de S. Paulo,
Caderno Aliás, 20 de julho de 2008).
Diverso não é o entendimento desta C. Câmara, conforme os
seguintes precedentes:
Tutela cautelar antecedente. - Exibição de documentos. -
Interesse de agir. - Notificação extrajudicial via “e-mail”.
Validade. Justiça gratuita. 1. O pedido de concessão de
gratuidade processual é de ser deferido quando os
documentos acostados aos autos evidenciam que o
pretendente é pobre, na acepção jurídica do termo. 2.
Consoante entendimento firmado no Recurso Especial no
1.349.453/MS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73
(art. 1.036 do CPC/2015), a propositura de ação com vistas à
exibição de documentos (cópias e segunda via de
documentos) é cabível, desde que presentes a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira, não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária. - Decreto de extinção do processo sem
resolução do mérito mantido. - Concedidos os benefícios da
gratuidade processual à autora. Recurso parcialmente provido
para
tal
finalidade.
(TJ/SP;
Apelação
no
1026213-48.2018.8.26.0405, rel. Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2019).
Assistência judiciária gratuita - Concessão - Pessoa física -
Necessidade comprovada - Declaração de pobreza firmada,
além de juntada de documentos a demonstrar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008266-44.2020.8.26.0000 -Voto no 104
5
hipossuficiência - Requisito legal preenchido - Inteligência
do art. 4o da Lei 1050/60 - Recurso provido - Decisão
reformada.
(TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2072550-32.2018.8.26.0000, rel. Des. Ademir Benedito, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 14/06/2018).
Pois bem.
No caso em tela, o documento juntado a fls. 30 dos autos de origem
e documentos de fls.106/150 demonstram que o agravante é aposentado e aufere
mensalmente R$ 2.610,94, sem o desconto dos empréstimos consignados e demais
despesas mensais e não possui bens móveis ou imóveis.
Portanto, pode-se afirmar que se encaixa na acepção jurídica de
pobreza, não possuindo condições de arcar com todas as custas e despesas processuais sem
prejuízo de seu sustento e de sua família.
Vale ressaltar que além das custas iniciais para o ajuizamento da
ação, ainda há custas de diligência, custas complementares e eventuais honorários periciais
e advocatícios, a revelar que o custeio desses encargos implica, por certo, prejuízo ao
sustento próprio e da família.
Ademais, o fato de o consumidor não ter se valido da prerrogativa
de foro que lhe é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor não pode, para fins de
concessão da gratuidade, ser interpretado em seu desfavor, sob pena de se transformar um
direito em verdadeiro ônus.
Não bastasse, assim como a constituição de advogado particular, a
prática de atos pelo consumidor fora de sua comarca não significa, por si só, que o
postulante possui condições econômicas incompatíveis com o benefício, ainda mais se
levada em conta a notória informatização do judiciário. As condições para gozar das
benesses da gratuidade da justiça devem ser aferidas a partir de situações concretas
documentadas nos autos, capazes de demonstrar condição de pobreza na acepção jurídica
do termo.
Anote-se, por fim, que o benefício pode ser revogado a qualquer
momento, uma vez demonstrado que a parte não satisfaz as condições determinantes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008266-44.2020.8.26.0000 -Voto no 104
6
concessão da benesse.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso e concede-se o
benefício da justiça gratuita ao agravante.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator